Tribunal: TCU
Processo: 004.785/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3943/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.785/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Graunke Sauaf (XXX.242.119-XX); Felippo Conde Moraes (XXX.437.757-XX); Gabriel Vieira Militao (XXX.001.208-XX); Joao Vitor Santos Araujo (XXX.215.466-XX); Leonardo Alvarez Cunha (XXX.890.407-XX); Matheus Henrique Siqueira de Oliveira (XXX.131.824-XX); Paulo Henrique Tonetti (XXX.991.588-XX); Rafael Takeshi Sigaki da Rocha (XXX.923.688-XX); Thales Louza da Silva (XXX.533.937-XX); Vinicius Cesar Barbosa da Silva (XXX.194.278-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.